Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702582-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por FELIPE FRAGOSO SOUZA, em favor de RUAN RODRIGUES DE SOUZA (acusado), em face da decisão (id. 32265538) proferida pelo Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, na ação penal n° 0720602-46.2021.8.07.0007, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal, bem como em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. É o breve relatório. Em virtude de as peças disponíveis no Habeas Corpus não serem suficientes para a análise da liminar, verifico a imprescindibilidade da juntada dos documentos essenciais para análise, a saber: Auto de Prisão em Flagrante no 1088/2021 – 21a DP; Inquérito Policial no 1096/2021 e Ocorrência Policial no 7247/2021 – 21a DP (depoimento do acusado/paciente Ruan Rodrigues de Souza e de todas as testemunhas, especialmente, os relatos de Giovanna Siqueira dos Santos, David Guilherme Hammarskjeld dos Santos Martins, Daniela Siqueira da Silva, Neuma Lucia de Araújo Magalhães, João Luiz de Moura Araújo, bem como imagens apreendidas no Motel Play Time); Ocorrência registrada pela PMDF de agressões físicas sofridas pela vítima e praticadas pelo paciente no dia 02/09/2021; Laudo Cadavérico no 36812/2021-IML; Laudo de Perícia Necropapiloscópica, bem como Relatório da Polícia Civil no 649/2021 – SICVIO. Dessa forma, INTIME-SE o impetrante para que junte ao Habeas Corpus os documentos requisitados, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2022 14:24:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator